Tribunal: TJBA
Processo: 8001521-83.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001521-83.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
PEDRO FIGUEIREDO ALVES, FLEUBER RAMOS BARBOSA

APELADO: RONALDO SOUZA CRUZ JUNIOR

Advogado(s)
:
JOAO RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VALENÇA. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF NÃO INCIDENTE. APLICABILIDADE DO ART. 46, § 4º, DA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 005/2015. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A DISPARIDADE SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Valença contra sentença que julgou procedente ação de equiparação salarial, reconhecendo o direito de servidor à equiparação na função de “motorista”.

II. Questão em discussão:

A controvérsia central reside na possibilidade de equiparação salarial entre servidores públicos municipais, considerando a Súmula Vinculante 37 do STF, a legislação municipal e o ônus da prova do Município em demonstrar justificativa para a disparidade salarial.

III. Razões de decidir:

A equiparação salarial é devida quando comprovada a identidade de funções e a ausência de justificativa plausível para a disparidade, conforme o art. 46, § 4º, da Lei Municipal Complementar nº 005/2015. O ônus de provar a inexistência do direito à equiparação recai sobre o Município, nos termos do art. 373, II, do CPC. No caso, o Município não se desincumbiu de apresentar provas de uma justificativa plausível para a diferença de remuneração entre os servidores, sendo insuficiente a mera alegação de diferença no tempo de admissão.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"A equiparação de vencimentos entre servidores que exercem cargos de atribuições iguais é um direito assegurado, salvo se o Município, a quem incumbe o ônus da prova, demonstrar a existência de justificativa plausível e objetivamente fundamentada para a disparidade salarial, como diferenças nas atribuições ou responsabilidades."

Dispositivos legais relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, X; Lei Municipal Complementar nº 005/2015, art. 46, § 4º; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - Apelação: 8012998-40.2021.8 .05.0250; TJ-BA - APL: 00008299520148050156.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8001521-83.2023.8.05.0271, em que figura como parte apelante Município de Valença e apelado RONALDO SOUZA CRUZ JUNIOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07